Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-07.2022.8.11.0011
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002735-07.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES NEVES DE SOUZA - CPF: 047.688.451-93 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DE FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que extinguiu ação de cobrança de indenização substitutiva do FGTS, sob o fundamento de fracionamento indevido da execução em razão de existência de demanda anterior com objeto semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a propositura de ações distintas para cobrar indenização substitutiva de FGTS referente a vínculos contratuais temporários firmados em períodos distintos configura fracionamento indevido de execução, ensejando a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de identidade entre os contratos,
fundados
em vínculos distintos e não simultâneos, afasta a configuração de fracionamento de execução.

4. A diversidade de causas de pedir e a autonomia dos vínculos jurídicos justificam a formulação de pretensões em ações próprias e sucessivas.

5. Os
arts
. 3º e 4º da Lei nº 10.656/2017 não são aplicáveis à hipótese dos autos, por não tratarem de extinção por fracionamento de execução com fundamento em fatos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Priscila Gonçalves Neves de Souza contra sentença que julgou extinta a ação de cobrança de FGTS por entender que a parte autora teria praticado fracionamento de execução ao ajuizar ação autônoma para postular valores relativos a contratos temporários já abrangidos por demanda anterior.

A sentença entendeu que os valores pleiteados nesta ação devem ser concentrados na ação de nº 1089662-35.2024.8.11.0001, sob pena de burla ao regime de precatórios, conforme os
arts
. 3º e 4º da Lei Estadual nº 10.656/2017 e art. 100, §8º da Constituição Federal.

A recorrente sustenta que: A ação proposta em 2022 trata de contratos anteriores àqueles abordados na ação de 2024;
Os
contratos novos foram firmados posteriormente e não estavam abrangidos pela ação anterior;
As
causas de pedir e os períodos laborais são distintos e independentes;
Não
há intenção de burla ou duplicidade de cobrança, apenas exercício legítimo do direito frente a fatos novos.

Requer a reforma da sentença, com prosseguimento do feito originário. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso deve ser conhecido e provido.

A sentença julgou extinta a presente ação de cobrança ao reconhecer fracionamento indevido de valores de FGTS, em razão da existência de outra demanda (nº 1089662-35.2024.8.11.0001) versando sobre a mesma verba. No entanto, a análise integral dos autos revela que as ações tratam de
períodos distintos de contratação
.

A ação originária de 2022 trata da indenização substitutiva do FGTS relativa a contratos temporários firmados até 28/11/2021, enquanto a ação de 2024 refere-se a novos contratos celebrados a partir de 2022.

Assim, não há identidade entre as causas de pedir, tampouco repetição ou duplicidade de pedidos. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que a existência de fatos novos autoriza a propositura de nova demanda autônoma, sem que isso configure fracionamento de execução.

O fracionamento indevido, tal como vedado pelos
arts
. 3º e 4º da Lei 10.656/2017, pressupõe tentativa de burlar o regime de precatórios ou custas judiciais por divisão artificial de valores oriundos da mesma relação jurídica. Tal hipótese não se verifica no presente caso, em que há pluralidade de vínculos jurídicos com o Estado de Mato Grosso, firmados em momentos distintos.

Portanto, a sentença merece ser reformada, para afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, afastando a extinção do processo por fracionamento indevido e determinando o regular prosseguimento da ação de cobrança no juízo de origem.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025